Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701463-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ARNALDO EVARISTO RICARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Arnaldo Evaristo Ricardo interpôs o presente agravo de instrumento da decisão que indeferiu a tutela de urgência por ele pleiteada, em ação proposta contra o Distrito Federal, na qual busca a imediata nomeação e posse no cargo de professor da educação básica – componente curricular artes ou, subsidiariamente, a reserva de vaga (id. 53087928 – autos originários), in verbis: “(...) Trata-se de ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela provisória de urgência em caráter liminar, proposta por ARNALDO EVARISTO RICARDO contra o DISTRITO FEDERAL, em cuja inicial alega que participou de seleção pública para o cargo de professor de educação básica, carreira do magistério do Distrito Federal, quando concorreu nas vagas de pessoas com deficiência, tendo sido aprovado no certame. Afirma que a administração pública não tem respeitado a classificação dos aprovados e está a admitir e convocar pessoas que estavam em posição inferior ao do autor. Ademais, argumenta que 20% das vagas a serem preenchidas deveriam ser destinadas a candidatos com deficiência, o que não foi observado nas convocações e nomeações. Em tutela de urgência liminar, pede a nomeação e a posse no cargo de professor da educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal. É o relato necessário. Decido. A tutela de urgência somente será concedida se houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressuposto ausente neste caso. O próprio autor notifica que a última convocação ocorreu em agosto de 2.018, portanto, há mais de 1 ano e meio, o que desqualifica a urgência da medida. Não se vislumbra perigo de dano ao alegado direito do autor se a liminar não for deferida neste momento ou qualquer risco ao seu eventual direito. A questão pode ser debatida e definida em decisão final, após contraditório efetivo. As tutelas de urgência são exceção, que devem estar amparadas em elementos precisos, bem definidos no artigo 300 do CPC, em especial a urgência, inexistente no caso. Ademais, conforme documento ID 53077062, o autor mantém contrato temporário com o Distrito Federal e percebe remuneração suficiente para sua subsistência. Aliás, a remuneração do contrato temporário é equivalente ao cargo ao qual concorreu no concurso e pretende a nomeação. Portanto, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Em relação à probabilidade do direito, não há dúvida de que o edital destina 20% das vagas de cada cargo às pessoas com deficiência, quando igual ou superior a cinco (item 5.1.1 do edital). O autor alega que para o cargo que concorreu, foram convocados 31 (trinta e um) candidatos e apenas uma dessas pessoas era deficiente. De fato, nas duas convocações para o cargo de professor, área de atuação “artes”, na qual o autor concorreu, apenas uma pessoa com deficiência foi nomeada (Carlos Henrique Costa Barbosa). Portanto, considerando que foram convocados e nomeados mais de 25 candidatos, em tese, 20% destas vagas deveriam ser destinadas a candidatos com deficiência. Todavia, não há como, neste momento processual, antes de ouvir a administração pública, ter ciência plena dos motivos que a levaram a não convocar mais nenhum candidato deficiente, a considerar a quantidade de pessoas convocadas e nomeadas para o cargo que o autor concorreu. Apenas a administração pública poderá apresentar as razões relativas à situação do autor que não foi convocado e, estranhamente, em 11/02/2019, foi admitido pelo DF, em contrato temporário, para trabalhar em centro de ensino fundamental, com a mesma remuneração do cargo ao qual concorreu. Tais questões deverão ser objeto de explicação por parte da administração pública, o que impõe contraditório efetivo. Portanto, além da ausência da urgência, não há como apurar neste momento, antes da oitiva do réu, se há ou não probabilidade no direito alegado pelo autor. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida, em toda a extensão. O caso em questão não admite autocomposição, porque a administração pública não pode transigir sobre questões que envolvem concurso público, em razão da vinculação ao princípio da estrita legalidade, motivo pelo qual deixo de designar audiência de conciliação. INDEFIRO o pedido de gratuidade processual, tendo em vista que a remuneração do autor, pouco mais de R$ 5.000,00, é suficiente para pagar as custas do processo sem comprometer a sua subsistência. A gratuidade é destinada para pessoas com poucos ou sem recursos, o que poderia impedir o acesso à justiça, o que não é o caso da parte autora. Por isso, deverá recolher as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. RECOLHIDAS AS CUSTAS, cite-se o réu para contestar, com as advertências legais. NÃO RECOLHIDAS AS CUSTAS, voltem conclusos. Intime-se. (...)” O agravante-autor sustenta que foi aprovado em segundo lugar no concurso público para professor da educação básica, área de atuação artes, nas vagas destinadas a portadores de deficiência. Afirma que a Administração Pública está nomeando pessoas aprovadas em classificação posterior a sua, o que gera sua preterição. Argumenta que foram nomeados 30 candidatos aprovados da lista geral, e apenas um portador de necessidades especiais. Aduz que a previsão do edital de reserva de 20% das vagas a candidatos portadores de necessidades especiais levaria a nomeação de 6 candidatos PNE, considerando a quantidade de nomeados da lista geral. Tece considerações sobre ações afirmativas, e sobre o critério de alternância que deve ser observado na nomeação de candidatos aprovados, observada a lista geral e a lista de PNE. Alega que a atuação da Administração viola os princípios da isonomia e da proporcionalidade. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada sua imediata nomeação para o cargo de professor de educação básica – área de atuação artes e, subsidiariamente, a reserva de vaga até o julgamento definitivo da demanda. Preparo – id. 13845575. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na presente demanda, em uma análise não exaustiva, não vislumbro a presença dos requisitos legais para fundamentar o deferimento da tutela antecipada recursal. Não se verifica a probabilidade do direito porque a análise da documentação juntada pelo agravante nos autos do processo originário não comprova a existência de sua aprovação definitiva no certame. O documento de id. 53077064, pág. 1 – autos originários traz a informação de que o resultado ali veiculado, relativo ao agravante-autor é provisório: “1.1.3 CARGO 3: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ÁREA DE ATUAÇÃO: ARTES (...) 1.1.3.1 Resultado provisório na prova de títulos dos candidatos que se declaram com deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota provisória da prova de títulos. 10185603, Arnaldo Evaristo Ricardo, 0.88/ 10020782, Carlos Henrique Costa Barbosa, 0.00.” O próprio agravante-autor afirma que “ocorreram controvérsias” sobre seu direito a concorrer nas vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais, o que justificou, inclusive, o ajuizamento de demanda judicial anterior, e não comprova sua aprovação em 2o lugar na lista de classificação dos candidatos PNE. Portanto, não se verifica, nessa análise inicial, a existência de probabilidade do direito alegado. Não se vislumbra, também, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque, conforme afirmou o agravante, a última convocação de candidatos ocorreu no dia 20 de agosto de 2018, e o certame foi prorrogado por mais dois anos a contar do dia 26 de setembro de 2019, conforme Edital n. 33 – SEE/DF, de 12 de julho de 2019. Em conclusão, o que se verifica é a necessidade de produção probatória para análise e julgamento da pretensão do agravante-autor. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Intime-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora